Tribunal: TJBA
Processo: 8002485-13.2022.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002485-13.2022.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: ARLINTON DOS SANTOS FRANCISCO

Advogado(s)
:
KLEBER JOSE MARTINS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA IMÓVEL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO.

1. O STJ, ao apreciar a matéria em sede de repetitivos, fixou a seguinte tese: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.

APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n. 8002485-13.2022.8.05.0271, em que é apelante o
MUNICIPIO DE VALENCA
e apelado
ARLINTON DOS SANTOS FRANCISCO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça